Tribunal: TJSP
Processo: 1004886-39.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ação regressiva de seguradora contra concessionária de serviço público. Alegação de danos a equipamentos do segurado em razão de oscilações de tensão na rede elétrica, que teriam ocasionado avarias e a necessidade de reparo ou substituição. Laudos técnicos elaborados unilateralmente e sem a precisão necessária. Seguradora que não preservou os equipamentos danificados para a realização de perícia

Ementa:
Ação regressiva de seguradora contra concessionária de serviço público. Alegação de danos a equipamentos do segurado em razão de oscilações de tensão na rede elétrica, que teriam ocasionado avarias e a necessidade de reparo ou substituição. Laudos técnicos elaborados unilateralmente e sem a precisão necessária. Seguradora que não preservou os equipamentos danificados para a realização de perícia judicial. Perícia realizada com base nos documentos apresentados pelas partes e na vistoria do local do sinistro, com conclusão de que a falha de origem endógena dos equipamentos ou problemas ocultos no circuito elétrico interno que atende o sistema de refrigeração devem ser considerados como causas mais prováveis dos danos. Perícia conduzida por profissional imparcial, equidistante das partes e devidamente habilitado. Eventual impugnação ao laudo deveria ter sido apresentada no momento processual oportuno, quando a parte foi regularmente intimada para tanto. No contexto, não se impõe à concessionária o dever de indenizar. A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da CF afasta a necessidade de apuração do elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não dispensa a comprovação da conduta do agente, dos danos e do nexo de causalidade. Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. Embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, ocorrendo apenas quando, a critério do juiz, a alegação do consumidor for verossímil ou ele for hipossuficiente, o que não se verifica no caso em análise. Improcedência mantida.
Recurso improvido.